Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. ARTIGO 496 DO CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TABELA DO SUS. INÉRCIA. RÉU. MANDADO INICIAL CONVERTIDO EM MANDADO EXECUTIVO. ARTIGO 701, § 2o E § 4o, DO CPC/15. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 240 DO CPC/15.
1. O artigo 496, § 3o, II, do CPC/15 dispensa a remessa necessária sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para o Distrito Federal, o que ocorre na hipótese, em que foi constituído de pleno direito o título executivo judicial que não ultrapassa o valor estabelecido na norma.
2. O pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do RE no 666.094 não se sustenta, pois, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral da questão debatida nos autos no referido Recurso Extraordinário (Tema no 1.033/STF), não houve decisão do em. Ministro Relator determinando o sobrestamento dos processos que tratam sobre a questão específica.
3. Nos termos do artigo 701, §§ 2o e 4o, do CPC/15, a inércia do Réu acarreta a conversão do mandado inicial em título executivo judicial. Nesse contexto, a insurgência quanto à aplicação da Tabela SUS, a fim de reduzir o valor devido, não se mostra cabível, mormente em sede recursal, pois acobertado pelo fenômeno da preclusão.
4. Inexistente qualquer decisão para que seja realizado o pagamento direto da quantia, prevalece o regime geral de pagamento pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais de pagamento de condenações judiciárias previsto no artigo 100 da Constituição Federal, excetuando-se as obrigações de pequeno valor prevista no § 3o do mencionado dispositivo constitucional.
5. No julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, o e. STF entendeu que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.
6. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública tem natureza administrativa geral, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E, para a correção monetária, e do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para os juros moratórios (REsp 1.495.146 – Tema 905).
7. Os índices utilizados na caderneta de poupança são encontrados a partir da sistemática prevista na Lei no 8.177/1991, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, a depender da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil.
8. Segundo entendimento mais recente deste colegiado, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas mesmo sem insurgência recursal e, por isso, são excluídas da vedação à reformatio in pejus. Precedentes do c. STJ.
9. O termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação, nos termos do artigo 240 do CPC/15, considerando a constituição da mora no ato da interpelação do ente público.
10. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida.